Tribunal: TJDFT
Processo: 0717230-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR NO BOJO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO PELA ICP – BRASIL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Vislumbrando a parte os requisitos do art. 976, do CPC, a autorizar a instauração de IRDR, deve formular petição dirigida ao Presidente do Tribunal (art. 977, inciso II, do CPC), instruindo-a com os documentos necessários à sua admissibilidade, inclusive para fins de demonstração do seu interesse processual, não se admitindo que o faça em sede de apelação.

2. Nos termos do art. 10, da MP no 2.200-2/01, não há óbice para a utilização de outros meios de comprovação, além da ICP – Brasil, para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico.

3. A assinatura eletrônica com certificação privada confere autenticidade e integridade ao instrumento contratual, razão pela qual este é apto a embasar ação de execução de título extrajudicial.

4. Incumbe ao réu, caso este não reconheça a assinatura eletrônica lançada, comprovar o fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, provida.